Tribunal: TJPA
Processo: 0803901-44.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803901-44.2021.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO DANIEL VIANA LOPES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Homicídio Qualificado em concurso de agentes – Objetivo: Revogação da prisão preventiva – Excesso de Prazo – Réu Pronunciado – Argumento superado – Inteligência das Súmulas 21 e 52 do Superior Tribunal de Justiça – Manutenção do Confinamento por ocasião da Pronúncia -

Fundamento Idôneo – Medidas Cautelares – Insuficiência - Paciente que registra condenação por Tráfico de Drogas -

Condições pessoais – Irrelevância, quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula nº 08 do TJE/PA). Ordem denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos
,
DENEGA
R

a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
23ª Sessão Ordinária,
aos
vinte e seis
dias do mês de
maio
do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEANDRO DANIEL VIANA LOPES,
indicando como coator o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém – Processo nº
0005982-11.2019.8.14.0051
.

Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente, denunciado e pronunciado (27.10.2020) pela prática de homicídio qualificado, teve a prisão preventiva decretada em meros indícios, no dia 26.07.2019, e a autoridade coatora não apresentou fatos novos que justifiquem a manutenção do confinamento; o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial. Diz ainda que LEANDRO encontra-se preso há mais de um ano e seis meses, e o eito teve mora significativa,
não obtendo sucesso nos pedidos de revogação de prisão preventiva, apesar de possuir requisitos pessoais favoráveis par responder ao processo solto
, daí o constrangimento ilegal que pretende ver reparado nesta superior instância. Pede ao final, a concessão da ordem, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

O feito veio a mim por prevenção (ID Num 5081137); prestadas as informações de praxe (fls. 389/391-ID Num 5113038)
, indeferi a liminar postulada (ID Num
5128941),
com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
do
writ
– ID Num 5149129
.

VOTO

Inicialmente, afasta-se a menção de ilegalidade suscitada pelo impetrante no que toca decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e do outro denunciado, no caso, já foi objeto de análise por esta Seção de Direito Penal, no julgamento do HABEAS CORPUS nº
0809136-60.2019.8.14.0000-PJe, de minha relatoria, de 11.11.2019, impetrado pela defesa do corréu MANOEL FERREIRA DO CARMO JUNIOR, assim ementado:

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Homicídio Qualificado em concurso de agentes – Objetivo: Revogação da prisão preventiva –

Decisões – Decreto e Indeferimento da Constrição - Fundamentos Idôneos

– Fuga do distrito da culpa - Existência do fumus bonus iuris e do pericullum libertatis, nos termos dos Arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal - Condições pessoais – Irrelevância, quando presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula nº 08 do TJE/PA).
Ordem denegada. Decisão Unânime
.

Daí que não se conhece do inconformismo supra, vez que mera reiteração de questão exaustivamente apreciada.

Pois bem, passo então a análise do suposto excesso de prazo, e da manutenção do confinamento por ocasião da decisão de pronúncia.

O paciente foi denunciado e pronunciado como incurso nas iras do
art. 121, § 2º, II e IV, do CPB
,
em concurso de agentes,
e, segundo a denúncia, no dia 31.03.2019, juntamente com
MANOEL FERREIRA DO CARMO JUNIOR
, em unidade de desígnios e intenção de matar, por motivo fútil, e mediante dissimulação e recursos que dificultaram ou tornaram impossível a defesa, concorreram para matar a vítima DARLISON SARMENTO NOGUEIRA, efetuando disparo de arma de fogo na cabeça da mesma, cuja desavença provável, seria dívida de drogas.

Quanto a alegada mora processual, LEANDRO já foi devidamente pronunciado
,
estando tão somente no aguardo da designação do Tribunal do Júri, ou seja, a instrução criminal se encerrou,
e cumprida fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, será designada a Sessão de

Julgamento pelo Tribunal do Júri,
restando, dessa forma, superado o argumento de excesso de prazo, nos termos das
Súmulas

nº 21 e nº 52 do e. Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

- Súmula 21 do STJ: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

- Súmula 52 do STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo."

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I – ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO POR EXCESSO DE PRAZO. (SÚMULA 52/STJ).
II – COM EFEITO, FIRME O ENTENDIMENTO, JÁ INCLUSIVE SUMULADO, NO SENTIDO DE QUE, COMO REGRA, O ENCERRAMENTO DA FASE DE INSTRUÇÃO AFASTADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ADEMAIS, A SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA ESMAECE A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AGRG NO RHC 70.915/RN, REL. MINISTRO FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, JULGADO EM 04/08/2016, DJE 22/08/2016).

No tocante a manutenção da prisão preventiva por ocasião da pronúncia, datada de 27.10.2020, assim motivou o magistrado:

“Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a DENÚNCIA apresentada pelo Ministério Público, para, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal PRONUNCIAR os réus MANOEL FERREIRA DO CARMO JUNIOR e LEANDRO DANIEL VIANA LOPES pelo delito de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima tendo como ofendido Darlison Sarmento Nogueira (CP, artigo 121, §2º, incisos II e IV, c.c. artigo 29, e, artigo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990), sujeitando-o assim a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Santarém.

Nesta oportunidade considerando que o acusado está preso por força de prisão cautelar, e, diante do reconhecimento da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, além da existência dos pressupostos necessários para decretação da prisão preventiva dos acusados (1- da necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o delito gerou sérias conturbações nessa cidade e a colocação dos réus em liberdade pode gerar um descredito do Poder Judiciário; 2- da necessidade de garantia de aplicação da lei penal, uma vez que em liberdade e sabedor da gravidade dos fatos apurados nesse processo entendo patente a possibilidade do acusado tentar se evadir dessa cidade; 3- da conveniência da instrução criminal eis que em liberdade o acusado poderá buscar alterar as versões das testemunhas a serem prestadas em plenário), assim indefiro aos acusados MANOEL FERREIRA DO CARMO JUNIOR e LEANDRO DANIEL VIANA LOPES o direito de recorrer em liberdade dessa Decisão”.

Pela simples
leitura a decisão sobredita

e dos fundamentos estabelecidos na Pronúncia,
resta evidenciada a necessidade de manutenção do encarceramento
cautelar
, tendo a autoridade coatora, levado em consideração
ainda, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
eis que inalterados os requisitos motivadores da segregação, inexistindo qualquer situação fática-probatória que ensejou a decretação da prisão preventiva, aliado
a prova da materialidade e dos indícios de autoria, a necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade real do paciente, esta revelada pelos fatos apurados nos autos
, somado ao fato do paciente responder toda a ação penal nessa condição (preso),
bem como é inaplicável a substituição da segregação por de medidas cautelares diversas da prisão, vez que presentes ainda, motivos para a manutenção do confinamento (precedentes).

Nesse contexto, forçoso concluir
que

inexiste qualquer

constrangimento ou
ilegalidade capaz de justificar a revogação
do confinamento, e, o argumento de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

No concerne ao argumento de que, após decretada a prisão temporária, houve comparecimento espontâneo perante a autoridade policial, disse o Juízo, em seus informes, “que
o acusado nunca se apresentou

espontaneamente, pois, somente se apresentou depois que não foi

localizado para ser preso”,
e, mesmo se assim o fosse, o simples cumprimento de prisão temporária, não constitui óbice para a decretação da prisão preventiva.

POSTO ISTO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGA-SE

A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
26
de
maio
de 20
2
1.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 31/05/2021